Tribunal: STF
Processo: HC 187654
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Jan Ziska, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 583.758/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável, à pena de 30 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pois, já na condição de idoso, por diversas vezes violentou a vítima, a qual, em razão de deficiência mental, não tinha o necessário discernimento para a prática do ato.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a concessão de prisão domiciliar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 4, p. 11)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 5)
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR RELATOR QUE INDEFERIU O MANDAMUS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISUM MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
    II - A fim de impugnar decisão monocrática de Desembargador Relator que indeferiu o habeas corpus na origem, deve-se interpor o adequado agravo regimental para oportunizar o debate da matéria pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração do writ perante esta Corte Superior, a fim de evitar a indesejável supressão de instância.
    Agravo regimental desprovido”. (eDOC 5)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que, com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar pelo juízo de origem:
    “No caso destes autos, nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde do executado esteja comprometida (ao menos não fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio), cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde.
    O que se pretende, a bem da verdade, a exemplo de centenas de outros pedidos similares que aportaram neste juízo, é a soltura sem qualquer critério e responsabilidade de condenado pelo hediondo crime de estupro de vulnerável (já na condição de idoso, por diversas vezes violentou a vítima, a qual, em razão de deficiência mental, não tinha o necessário discernimento para a prática do ato), sendo condenado a 30 anos de reclusão em regime fechado, da qual cumpriu ínfima quantia e cujo término está previsto para depois de 2048), e, apesar de ser idoso (o que por si só também não autorizaria a soltura), é saudável (não há sequer a notícia que padece de qualquer doença que justifique sua soltura antecipada).
    Importante, nesse ponto, destacar que a unidade prisional custodiante já adotou medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, foi realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema prisional). Isso sem contar que as penitenciárias, em muitos casos, têm condições de fornecer o primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão desamparados nas filas dos hospitais.
    Além disso, ressalto que este juízo, já antes da atual pandemia, proferiu inúmeras decisões que resultaram na soltura de presos comprovadamente doentes, concedendo-lhes licença especial para tratamento de saúde – o que não hesitaria em fazê-lo neste caso também, se fosse cabalmente demonstrada a necessidade, o que não ocorreu”. (eDOC 4, p. 10-11)
    Desse modo, não verifico ilegalidade nas decisões proferidas pelo STJ e TJSP.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente